Tribunal: STF
Processo: Rcl 78836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Euclides Vieira de Andrade em face de decisão proferida pela Vara de Família e Sucessões da Comarca de Bela Vista de Goiás, nos autos do processo nº 0432207-22.2014.8.09.0017, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 47.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-2):



    “Trata-se de Cumprimento de Sentença n. 0432207-22.2014.8.09.0017, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Bela Vista de Goiás/GO, deflagrado em face de FACÇÃO SÓCIOS FIÉIS (empresa individual), pessoa jurídica de direito privado constituída na forma de empresa individual, inscrita no CNPJ sob o n. 15.419.368/0001-66, devendo ser citada na pessoa de seu sócio proprietário (Leonilton) na Rua Ponte Boa Vista, Qd. 10, Lt. 10, Setor Santa Cruz, Bela Vista de Goiás/GO; e LEONILTON FRANCILINO FILHO (empresário individual), brasileiro, casado, servidor público, inscrito no RG n. 3.663.843 e no CPF n. 863.174.901-04, residente e domiciliado na Rua Ponte Boa Vista, Qd. 10, Lt. 10, Setor Santa Cruz, Bela Vista de Goiás/GO



    O procedimento de cumprimento definitivo de sentença visa o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais e emolumentos judiciais.



    Após longa tramitação processual, não foram localizados bens passíveis de penhora.



    Não obstante, o reclamante tomou conhecimento da Ação de Conhecimento nº 5413215.18.2023.8.09.0079, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Itaberaí/GO, ajuizada por Leonilton Francilino Filho contra o INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social, julgada procedente o pedido para reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez, com condenação a pagamento de valores desde 30/06/2018.



    Veja que há saldo acumulado de valores pretéritos que constituem crédito comum/indenizatório (crédito acumulado, de 30/06/2018 até 01/07/2024), pois, desnaturada o viés alimentar previdenciário porque o executado já viveu sem o suporte destes valores há mais de 5 anos.



    Deste modo reclamante pleiteou ao juízo reclamado a penhora de crédito futuro do saldo retroativo que será pago pelo INSS, na forma do Art. 7892 do Código de Processo Civil, pois, o crédito do cumprimento de sentença são os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais constituem verba alimentar deste advogado.



    Acontece que o pedido foi indeferido, sob o argumento de que a verba almejada teria caráter impenhorável por ser arrimada a verba previdenciária.”



    Sustenta que “a decisão atacada foi mantida, negando-se vigência a Súmula Vinculante nº 47 do STF que reconheceu que os honorários sucumbenciais constituem verba alimentar do advogado” (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que "é a presente reclamação apresentada com o fito de preservar a Súmula Vinculante nº 47 do STF que reconheceu que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar, logo, é possível a penhora no rosto dos autos da Ação de Conhecimento nº 5413215.18.2023.8.09.0079, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Itaberaí/GO, tão somente quanto ao crédito acumulado, de 30/06/2018 até 01/07/2024, que serão depositados pelo INSS nos autos do processo" (eDOC 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “seja provida a presente reclamação para cassar e sustar de imediato a decisão que contraria a Súmula Vinculante n 47 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos" (eDoc 1, p. 3).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso dos autos, aponta-se o malferimento da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    Como se observa, o verbete vinculante está calcado no pressuposto de que, por serem verbas de natureza alimentar, os honorários de sucumbência têm prioridade para pagamento nos processos de execução contra a Fazenda Pública. Nessa linha, firmou-se a compreensão de que, na aplicação da sistemática constitucional de pagamento por precatórios (art. 100 e §§ da Constituição Federal de 1988), cabe cindir o valor da condenação para que os honorários de sucumbência sejam incluídos na lista preferencial dos créditos alimentícios. 



    Esse é o contexto de incidência da Súmula Vinculante 47, que não se expande para a cobrança de honorários contratuais, tampouco para processos de execução que não sejam contra a Fazenda Pública. Confiram-se precedentes a respeito:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47.3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.117-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 04.06.2021)



    Fixadas as premissas, tem se que o processo de origem não se trata de execução de débitos contra a Fazenda Pública, tampouco há aplicação da sistemática de pagamento por precatórios/RPV. Vê-se, portanto, que não há aderência estrita entre o enunciado sumular e a situação fática apresentada pela parte reclamante. 



    No caso dos autos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos nº 5413215.18.2023.8.09.0079, ao fundamento de que as verbas oriundas de benefício previdenciário são impenhoráveis. Eis o teor do ato reclamado (eDOC 4, p. 330-331): 



    "Com relação ao pedido de penhora no rosto dos autos n.º 5413215.18.2023.8.09.0079, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Itaberaí/GO, onde lhe foi concedida a aposentadoria por invalidez.



    Pois bem.



    Nessa perspectiva, é fundamental destacar que as verbas oriundas de benefício previdenciário são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.



    (...)



    Do exposto, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos, em razão da natureza do crédito recebido pela executada ser impenhorável."



    Como se nota, o ato reclamado não negou a autonomia do crédito, tampouco a sua natureza alimentar, estando fundado apenas em razões de ordem processual. Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente